Tribunal: TJPA
Processo: 0013428-72.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013428-72.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCOS ANTONIO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS CAPÍTULOS QUE NÃO FORAM TRATADOS NA SENTENÇA. TESES DE MÉRITO INSUBSISTENTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Busca e apreensão. Ausência de mora. Improcedência.

2. Reconvenção. 2.1. Danos morais existentes. Ajuizamento de ação de busca e apreensão quando já quitado o débito. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Existência de violação à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do reconvinte. 2.2. Demanda por dívida já paga. Repetição em dobro (art. 940 do Código Civil de 2002 c/c CDC, art. 42, p. único).

3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0013428-57.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO FINASA BMC S/A

ADVOGADO: CELSON MARCON – OAB/PA Nº 13.536-A

APELADO: MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO

ADVOGADOS: PRISCILLA MOURA NOGUEIRA – OAB/PA Nº 15.836 E OUTROS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO FINASA BMC S/A
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 04ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Tutela de Urgência
proposta contra
MARCOS ANTÔNIO PINHEIRO
, que julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o feito com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação; ao passo que julgou procedente o pedido Reconvencional do Réu, condenando o autor reconvinte ao pagamento da parcela n.º 14, cobrada judicialmente, em dobro, resultando na quantia de R$ 3.073,90, devendo incidir sobre tais valores correção monetária pelo IGP/M-FGV (Súmula, 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de condenar ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em suas razões (ID n. 4231810), sustenta o apelante que a sentença merece reforma.

Defende, em suma: 1) inexistência de adimplemento substancial do contrato e impossibilidade de aplicação da teoria nos contratos de alienação fiduciária em garantia; 2) validade do contrato e da sua formalização; 3) não cabimento da devolução em dobro (CDC, art. 422, p. único); 4) não configuração do dano moral indenizável; 5) afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da sucumbência mínima. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 4231811).

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e vieram-me conclusos, após a distribuição por sorteio em razão da opção de área (ID n. 4246399).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID n. 4231812).

Tentada a via conciliatória, esta restou infrutífera.

Digitalizados os autos, vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em parte e passo à sua análise de mérito.

De início, necessário consignar que conforme suscitado em contrarrazões recursais, de fato, o apelo traz teses que não constam da sentença apelada. Logo não merecem sequer serem conhecidas, por violação ao princípio da dialeticidade.

Logo, as teses recursais de impossibilidade de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial e da validade do contrato celebrado não constam como fundamentos da sentença. Diante disso, não conheço do apelo no ponto.

Passo a enfrentar as demais teses recursais:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou totalmente improcedente o pedido de busca e apreensão, e totalmente procedente a Reconvenção do Réu.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Analisando a sentença apelada, reputo-a irreprochável, não merecendo qualquer reforma.

Compulsando os autos, o ponto nodal para a resolução da controvérsia repousa na circunstância de que o banco ajuizou ação de busca e apreensão quando já quitado o débito, isto é, sem que tenha havido inadimplência do consumidor, o que culminou com o deferimento da medida liminar e a negativação indevida nos cadastros restritivos de crédito (ID n. 4231792 – pág. 38).

A prestação n.º 14 (de 48), com vencimento em 28/10/2010 (ID n. 4231792 – pág. 24; fl. 64) que embasou a propositura da ação judicial, teve seu pagamento efetuado em 12/11/2010, no valor de R$ 708,25 (ID n. 4231792 – pág. 31 e ss.). Depois de concedida a medida liminar, o banco ofereceu manifestação para dizer que o Réu adimpliu as parcelas 15/48 a 20/48, contudo, ratificou a inadimplência da parcela n.º 14/48.

Assim, comungo do entendimento de que o Réu comprovou que, à época do ajuizamento da ação (06/04/2011), estava adimplente com as parcelas do contrato de financiamento objeto da lide.

Desse modo, diante da impossibilidade fática de restituição do bem em função de sua alienação em leilão a terceiro, correta a sentença apelada.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Quanto ao pedido de devolução em dobro, em conformidade com o disposto no art. 940 do CC/2002, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Assim, impõe-se a condenação da parte reconvinda ao pagamento do dobro do que postulou de forma indevida – parcelas que estavam pagas quando do ajuizamento da presente ação.

DOS DANOS MORAIS

Consoante se depreende da inicial da reconvenção, os danos morais postulados decorrem do fato de ter que vir a juízo se manifestar mais uma vez devido às atitudes desnecessárias e inoportunas do banco. Não obstante, tal fato, por si só, não tenha o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do reconvinte, houve outra particularidade fática que evidenciou a concretização de danos extrapatrimonial, qual seja, perda do bem e a inscrição indevida do nome nos cadastros restritivos de crédito.

Note-se que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
.

Portanto, da análise dos fatos narrados verifica-se que a situação vivenciada pelo reconvinte, ultrapassou o plano dos meros dissabores, justificando juridicamente a emissão de juízo condenatório ao pagamento de quantia para fins de reparação de lesões imateriais.

Na escala valorativa resguardada pelo ordenamento jurídico (em especial a tutela civil-constitucional da dignidade e da personalidade) impende que se estabeleçam quais os bens da vida que são, efetivamente, passíveis de indenização pecuniária, uma vez violados, por conduta de outrem.

Assim, para que sejam caracterizados danos no âmbito da extrapatrimonialidade mostra-se necessária a existência de ingerência lesiva na integridade psicofísica e/ou sentimento de estima do indivíduo (porquanto correspondente a valor passível de reparação) ou, ainda, a afetação injusta à honorabilidade da pessoa, o que é justamente o caso destes autos.

Nesse contexto, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a perda do veículo e a negativação indevida, somados, se revelam aptos a justificar a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. 1. Contrato que embasa a ação de busca e apreensão foi objeto de acordo extrajudicial. Inexistência de mora debendi. Improcedência da ação de busca e apreensão. 2. Inscrição indevida do consumidor em órgão de restrição ao crédito. Dano moral in re ipsa. Observância do caráter compensatório e pedagógico na fixação da indenização. 3. Cobrança de dívida paga. Inexistência de engano justificável. Repetição em dobro (art. 940 do CC). RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70072968548, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 27-04-2017)

Por fim, inexistindo pleito alternativo ou subsidiário de redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, é de manter-se a sentença, sob pena de violação ao princípio da adstrição ao pedido da parte.

Derradeiramente, não há que se falar em sucumbência mínima na espécie, de modo que manifestamente insubsistente a pretensão de redistribuição do ônus da sucumbência.

Nessa senda, visando a evitar a oposição de embargos declaratórios com intuito meramente prequestionador, dou por prequestionados todos os dispositivos constitucionais, legais e infralegais suscitados pelas partes. De modo que eventual oposição para fins exclusivos de prequestionamento ou visando à rediscussão do aresto será considerada manifestamente protelatória, na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso em parte e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada todos os seus termos.

É como voto
.

Belém - PA, 01 de junho

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021